Tribunal: TJSP
Processo: 2060587-85.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa, Tortura majorada, Cárcere Privado Majorado– Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.